Tribunal: TJMT
Processo: 0037213-22.2009.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOCEANE DA SILVA
APELADO(S):
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Número do Protocolo: 136235/2013
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP Nº 1.388.030/MG - APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -- RECURSO PROVIDO.
Com base no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.
Na hipótese, a vítima sofreu acidente automobilístico em 18/01/2004; todavia, tomou ciência inequívoca da lesão em 03/11/2009. Assim, conclui-se que a Ação foi ajuizada dentro do prazo legal (09/12/2009). Juízo de retratação positivo.
Consoante determina a Lei n 6.194/74, a indenização do Seguro Obrigatório - DPVAT - decorre da invalidez permanente, cujo grau deve ser claro e indene de dúvida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. No caso, há dúvida quanto ao percentual das lesões, sendo necessária que a apuração do grau de invalidez seja feito por meio de perícia médica em fase de liquidação de sentença.

APELANTE(S):
JOCEANE DA SILVA
APELADO(S):
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOCEANE DA SILVA em razão da sentença proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.
Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais).
Irresignada, a Recorrente sustentou a inexistência da prescrição ao argumento do prazo ser de 10 (dez) anos a contar da ciência inequívoca da incapacidade.
O Apelo foi desprovido, ao fundamento de constatação do prazo prescricional de 03 (três) anos a partir da data acidente, e mantida a sentença.
Inconformada, a Apelante interpôs Recurso Especial (fls. 105-128), que ficou sobrestado até o julgamento do recurso representativo da controvérsia no Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.388.030/MG e REsp nº 1.418.347/MG), conforme fls. 133/134-v.
Analisada a controvérsia, firmou-se o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.

Assim, em virtude de o acordão impugnado ter decidido de forma contrária ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidência devolveu os autos para esta Relatora, nos termos do artigo 543-C, § 7º, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar a possibilidade de retratação.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA)
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, há que ressaltar que serão aplicadas a esta decisão as regras previstas no CPC de 1973, com as interpretações dadas pelas jurisprudências da época, uma vez que a sentença foi proferida em 11/06/2010, ou seja, antes da vigência do novo código.
JOCEANE DA SILVA interpôs o vertente Recurso de Apelação, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.
Conforme relatado, a Recorrente defendeu a inexistência de prescrição, tendo em vista o termo inicial contar a partir da ciência inequívoca de sua incapacidade, o que foi desprovido em sede de Apelo.
Pois bem. Ao analisar o REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. REsp 1388030. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 2.ª Seção. Julgado em 11/06/2014 –sem grifo no original).
Destaca-se que no referido julgado o Ministro advertiu que não pode ser dado ao julgador o direito de “presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste, em face da realidade brasileira, em que a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há mais risco de vida” (Página 8, REsp 1388030/MG).
Ainda a título de esclarecimento, ressaltou que a invalidez permanente notória refere-se aos casos de amputação de membros, em que se presume a ciência inequívoca desde a data da amputação, o que não é o caso.
Na hipótese em exame, a Ação de Cobrança foi proposta em 09/12/2009 (fl. 08-v) e o acidente de trânsito ocorreu em 18/01/2004 (fl. 09). Segundo Joceane da Silva, houve ciência inequívoca da invalidez permanente em 03/11/2009, quando foi elaborado o Laudo Médico (fl. 25), data em que iniciou o prazo prescricional de três anos para a propositura da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (art. 206, §3º, IX, do Código Civil e Verbete 405 da Súmula do STJ).
Verifica-se do laudo médico emitido pela Secretaria de Justiça/Polícia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso (fls. 25/25-v), que o perito afirma a incapacidade parcial da Requerente, diante do traumatismo craniano que comprometeu a região fronto parietal esquerda.
Com efeito, seguindo a linha de raciocínio do STJ, a natureza da lesão não permite concluir que, desde a data do acidente, a sequela sofrida pela vítima Apelante seria definitiva e incapacitante, motivo pelo qual mostra-se escorreito o entendimento de que a ciência inequívoca se deu com a emissão do laudo médico, em 3/11/2009. De conseguinte, constata-se que a ação foi proposta dentro do triênio legal, eis que ajuizada em 09/12/2009.
Sendo assim, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu com a expedição do laudo pericial, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, afasto a ocorrência da prescrição.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que JOCEANE DA SILVA busca o recebimento de indenização prevista na Lei n. 6.194/74 no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, sob o argumento de que foi vítima de acidente automobilístico, causando-lhe cefaleia crônica e esquecimento frequente.
Como é cediço, a Lei 6.194/74 regulamenta o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e prevê que a indenização será paga à vítima, independentemente da culpa, bastando a prova do acidente e do dano decorrente.
No caso, ressai clarividente que Joceane envolveu-se em acidente automobilístico que lhe causou traumatismo craniano, o qual diminuiu sua capacidade laborativa, bem como para as ocupações habituais. Diante disso, foi atestado pelo médico legista sua incapacidade permanente parcial (fl. 25/25-v).
Partindo dessa premissa, verifica-se que há necessidade de se realizar perícia para averiguar a extensão da sequela decorrente do sinistro, pois somente com essa providência o Juízo terá condições concretas de aferir qual o grau da invalidez e, de conseguinte, o da indenização.
Vale anotar que a Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92 em seu art. 5º, § 5º, já previa a necessidade de quantificação do grau das lesões, ou seja, mister apurar a extensão da invalidez, a fim de que o Juiz tenha elementos firmes para fixar o quantum indenizatório, verbis:
Art. 5º - (...)
§ 5º - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao grau de invalidez, com amparo no art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 8.441/92, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. FATO OCORRIDO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 451/08. APLICABILIDADE. 1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". Súmula n. 474 do STJ. 2. A quantificação do grau de invalidez para a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT é aplicável mesmo aos fatos ocorridos antes da vigência da Medida Provisória n. 451/2008, já que esta tão-somente regulamentou situação já prevista pela Lei n.6.194/1974. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1320756/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (sem destaque no original)

Este Sodalício não destoa desse ponto de vista, a teor do aresto abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA – GRAU DE INVALIDEZ DETERMINADA NO LAUDO MÉDICO – PAGAMENTO PROPORCIONAL – INDENIZAÇÃO REDUZIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Ao magistrado cabe apreciar livremente as provas dos autos. O boletim de ocorrência lavrado e perícia médica realizada caracterizam o nexo causal. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez. A utilização da Tabela SUSEP é necessária para quantificar a lesão e a consequente fixação do valor indenizatório. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. Ap, 18201/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 07/07/2014. (sem destaque no original)
Portanto, ante à evidente necessidade de colher elementos sobre o grau de comprometimento da vítima, máxime porque a documentação carreada aos autos não é suficiente para autorizar a condenação da Seguradora ao pagamento da quantia pleiteada, o valor da indenização deve ser estabelecido mediante laudo de apuração do grau de invalidez, em liquidação da sentença (perícia médica).
Aliás, é este o entendimento que tem sido adotado por este Egrégio Sodalício, a exemplo do aresto a seguir:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PRELIMINAR DE INCLUSÃO DE SEGURADORA NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE ATESTE O GRAU DA INVALIDEZ - DEMONSTRADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROVA PERICIAL - NECESSÁRIA - SENTENÇA ANULADA PARA ORDENAR PERÍCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A no pólo passivo da ação não se mostra necessária porque é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o seguro obrigatório pode ser cobrado de qualquer das integrantes do grupo de seguradoras que respondam por tal modalidade de indenização. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (STJ - Súmula nº 278). Na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessária a produção de prova pericial médica, para se constatar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização, como prevê o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 106723/2010. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 15/03/2011. Publicado em 22/03/2011 – sem grifo no original).
Assim, tendo em vista que o sinistro ocorreu em 2004, ou seja, na vigência da Lei 6.194/74, o valor máximo da indenização é de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 3º da referida Lei.
Levando em consideração a retratação do Apelo, deve ser afastado o ônus sucumbencial imputado à Autora, de modo que a Seguradora é quem deve responder integralmente por tais custas e verbas.
Diante do exposto, em sede de retratação, nos moldes do art. 543-C, § 7º, inciso II, do CPC, dou provimento ao recurso para reconhecer que a indenização deve ser proporcional ao grau da lesão de acordo com a tabela da Susep, a qual deverá ser apurada por meio de prova pericial em liquidação de sentença.
Inverto o ônus sucumbencial e condeno a Seguradora ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista que a sentença foi proferida na vigência do CPC/73.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA